Tribunal: TJDFT
Processo: 0735502-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LEI No 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). PROGRESSÃO DE REGIME. LEI BENÉFICA. RETROATIVIDADE. ART. 112, INCISO VII, DA LEI 7.210/84 (LEP). REINCIDENTES ESPECÍFICOS EM CRIMES HEDIONDOS/EQUIPARADOS. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL. IRRADIA EFEITOS SOBRE A TOTALIDADE DA PENA UNIFICADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. A nova lei que de qualquer modo beneficiar o réu deverá retroagir, ainda que haja condenação definitiva, uma vez que não respeita a coisa julgada (art. 5o, inciso XL, da CF e art. 2o, parágrafo único, do CP).
2. Não só por uma regra de hermenêutica, segundo a qual a lei não contém palavras inúteis, mas principalmente em atenção ao princípio da legalidade, fazendo a interpretação literal da norma, o lapso temporal de 60% (equivalente a 3/5), disposto no inciso VII do art. 112 da LEP, só é exigido daqueles reincidentes específicos em crimes de natureza hedionda ou equiparada.
3. A reincidência, por se tratar de condição pessoal, acompanha o apenado durante toda a execução da pena, não se limitando apenas no processo de fixação de pena pelo magistrado sentenciante. Deve, pois, ser observada pelo d. Juízo Executório para a concessão de benesses relativas à execução penal, ainda que não constante do título condenatório.
4. Recurso improvido.